Tribunal: TCU
Processo: 021.661/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8046/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de solicitação de acesso ao TC Processo 015.128/2020-2 , formulada por Lucca Friedman Nunes (XXX.756.337-XX) mediante a Manifestação da Ouvidoria 364.716/2023. Refere-se o processo em apreço ao monitoramento do cumprimento das determinações constantes dos itens 1.6.2 e 1.6.3 do Acórdão 389/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria. Considerando que o solicitante não é parte no TC Processo 015.128/2020-2 , não sendo, em função disso, legitimado a obter acesso a esses autos; Considerando que o solicitante também não é autoridade com prerrogativa constitucional ou legal para compulsar o aludido processo, não tendo, igualmente, logrado demonstrar razão legítima para intervir no feito, como interessado; Considerando que, nos termos do art. 94 da Resolução TCU 259/2014, a solicitação de acesso aos autos formulada por pessoa não qualificada como parte ou como representante legal de parte será recebida e tratada como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o art. 59, inciso V, desse normativo; Considerando que, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução TCU 249/2012, o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de mérito; Considerando que, este Tribunal ainda não se manifestou, no mérito, relativamente ao TC Processo 015.128/2020-2 , encontrando-se esse feito atualmente em fase de diligência saneadora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 4o, § 1o, e 17, incisos I e III, da Resolução TCU 249/2012 e nos arts. 59, inciso V, 65, inciso III, e 94 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações (peça 4), em: a) indeferir a presente solicitação, facultando ao solicitante, caso queira, o acesso ao TC Processo 015.128/2020-2 após a manifestação de mérito desta Corte de Contas sobre esse processo; b) dar ciência desta decisão ao solicitante e à Ouvidoria deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.661/2023-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.